Tribunal: TJDFT
Processo: 0744495-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744495-79.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, MARI LEA COELHO POMPEO DE CAMPOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a r. decisão exarada no ID 70394030, pelo qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 70661435, a embargante afirma estar configurada contradição na r. decisão recorrida, tendo em vista que, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 14/02/2025, de modo que o prazo recursal, considerados apenas os dias úteis, somente findou-se no dia 11/03/2025, data em que foi interposto o recurso apelação. Assevera, dessa forma, não estar configurada a intempestividade da apelação cível interposta e requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanada a contradição apontada, seja admitido o processamento do recurso. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil estabelece que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões exaradas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção das hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Nos termos do § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, o órgão julgador deverá admitir os embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Vale salientar que, para fins de oposição de embargos de declaração, a contradição à qual se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva do julgado não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso em exame, observa-se que, a despeito de alegar que pretende sanar contradição na r. decisão recorrida, a embargante busca, na realidade, discutir os fundamentos do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, porquanto apresentados satisfatoriamente os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda a complementação da pretensão recursal. Em conformidade com a regra prevista no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Determino, ademais, a retificação da autuação dos embargos de declaração para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 11 de abril de 2025 às 18:37:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora